Tribunal: TJES
Processo: 5016403-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016403-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA GUERRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: GARMA INVESTIDORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PROVA SOB PENA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA EXTINGUE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ANÁLISE RECURSAL LIMITADA AOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°: 5016403-78.2021.8.08.0048

Recorrente: ADRIANA GUERRA DOS SANTOS e JOSINEI DE JESUS SANT ANNA AUGUSTINHAKI

Recorrido: GARMA INVESTIDORA E INCORPORADORA LTDA e RANGEL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADRIANA GUERRA DOS SANTOS e JOSINEI DE JESUS SANT ANNA AUGUSTINHAKI,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que os documentos juntados aos autos comprovam os fatos alegados na inicial;
c)
que há comprovação do pagamento;
d)
que pugna pela anulação da sentença, para reabertura da fase instrutória, oportunizando os recorrentes a requererem e produzirem provas.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve
error in procedendo
o qual, caso seja constatado, determinará a reabertura da fase instrutória.

Em análise detida dos autos observo que, não houve
erro de procedimento
, explico.

A parte autora ingressou com a presente ação no juizado especial cível desacompanhada de advogado, sendo registrado o pedido inicial por meio termo.

A magistrada despachou no processo no documento ID 4090245 nos seguintes termos:

DECISÃO

Considerando a situação mundial de pandemia (COVID-19), a edição dos Atos Normativos nº 88/2020 e nº 027/2021 TJES e que o microssistema dos juizados especiais é regido pela informalidade e simplicidade, vejo como possível a adequação do rito processual de forma temporária, com vistas a minimizar todos os reflexos advindos do período pandêmico.

Assim, em caráter extraordinário, determino o CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA designada, caso já não tenha sido cancelada e a adoção das seguintes providências:

1 - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO do requerido, para fins de apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da correspondência/mandado (Enunciado 13 do Fonaje - Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL), sob pena de revelia, bem assim proposta de acordo, se tiver.

2 - A parte desacompanhada de advogado, nas causas cujo valor não exceda a 20 (vinte) salários mínimos poderá formular sua contestação via e-mail (2jecivelserra@gmail.com), oportunidade em que deverá apresentar toda documentação comprobatória.

3 - Formulada ou não a contestação, a parte requerente deverá ser intimada, por qualquer meio idôneo, a fim de manifestar-se no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

4 - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: Caso as partes pretendam a colheita de provas em audiência, deverão requerer essa providência, justificadamente, especificando o(s) meio(s) de prova que pretendem produzir e expondo a sua estrita necessidade para a elucidação da controvérsia, sendo-lhes imperativo fazê-lo na primeira oportunidade em que lhes couber falar nos autos, sob pena de preclusão (dos atos citatórios e intimatórios iniciais deverá constar essa advertência). Nessa hipótese, os autos serão submetidos à conclusão, para análise de pertinência da prova e eventual agendamento de audiência de instrução e julgamento.

5 - PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO: As partes poderão a qualquer tempo, sem prejuízo de sua defesa, formular proposta de conciliação por escrito, da qual deverá ser dada imediata ciência à parte adversa para manifestação, independentemente de novo despacho.

6 – ATENDIMENTO: também através de peticionamento nos sistemas eletrônicos e do e-mail: 2jecivelserra@gmail.com, bem como pelo telefone (27) 3357- 4858.

Diligencie-se.

(Grifos meus)

As rés apresentaram suas contestações tempestivamente, momento esse no qual houve a intimação da autora/recorrente acerca dos termos da decisão proferida por meio de intimação por carta, conforme demonstra o documento colacionado ao ID 4090280.

A parte autora, por sua vez, manifestou-se através de e-mail, documento acostado aos autos no ID 4090286, no qual não houve requerimento de prova.

Portanto, tendo a parte recorrente ciência de que a ausência de especificação e justificação do pedido de prova geraria a preclusão das mesmas e culminaria no julgamento antecipado do mérito, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente.

Outrossim, a extinção do processo sem resolução do mérito em nada prejudicará a parte, pois não impede o ingresso de nova demanda.

Cumpre destacar que, considerando o princípio da adstrição, o qual preceitua que o judiciário é limitado a reanalisar o que foi pedido nas razões recursais, deixo de analisar as demais questões que envolvam o mérito processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)